Tribunal: TJBA
Processo: 8066535-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8066535-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MARCOS DA SILVA ROCHA e outros Advogado(s): JOAO LOPES DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE, ALÉM DE RESPONDER A OUTRA AÇÃO PENAL, OSTENTA CONDENAÇÃO CRIMINAL PRÉVIA POR DELITO PATRIMONIAL. ACUSADO QUE ESTAVA EM GOZO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL QUANDO FOI PRESO EM FLAGRANTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT QUANTO ÀS teses relativas à negativa de autoria do crime de furto e pleitO DE desclassificação para o DELITO de receptação. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, pleiteando-se, ainda, a análise de teses meritórias como a negativa de autoria e a desclassificação da conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir a extensão do conhecimento do mandamus, especialmente quanto à possibilidade de análise de teses de mérito que demandam dilação probatória; e (ii) verificar a legalidade da prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, com base na reiteração delitiva do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A via estreita do Habeas Corpus não comporta dilação probatória, sendo inadequada para a análise aprofundada de teses de mérito, como negativa de autoria ou desclassificação delitiva, que devem ser dirimidas na instrução processual, sob pena de supressão de instância. 4. A decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública fundamenta-se em elementos concretos que demonstram a periculosidade do agente e o risco real de reiteração criminosa, extrapolando a mera gravidade abstrata do delito. 5. A reiteração delitiva, evidenciada pela condição de reincidente do paciente e, sobretudo, pela prática de novo crime durante o gozo de livramento condicional, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, pois demonstra o seu descaso com a Justiça e a insuficiência de medidas penais anteriores. 6. A existência de inquéritos e ações penais em curso, embora não configurem maus antecedentes para fins de dosimetria da pena (Súmula 444/STJ), é elemento válido para aferir a periculosidade do agente e justificar a prisão preventiva como forma de conter a habitualidade delitiva. 7. O histórico de reiteração criminosa e a prática de novo delito durante benefício da execução penal tornam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O Habeas Corpus não é a via processual adequada para a análise de teses meritórias que exijam dilação probatória, como a negativa de autoria ou a desclassificação do tipo penal. 2. A prática de novo crime no curso do livramento condicional, somada à condição de reincidente, constitui fundamento concreto e idôneo para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública, diante da elevada periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva. 3. A reiteração delitiva específica e o descumprimento de condições de benefício executório demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para acautelar o meio social. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 444; STJ, HC nº 847.437/MG; STJ, HC nº 727.045/PB. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8066535-80.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Feira de Santana/BA, tendo como impetrante o bel. JOÃO LOPES DOS SANTOS e como paciente, MARCOS DA SILVA ROCHA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida. Salvador, .